Tribunal: TJSP
Processo: 7001331-43.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que indeferiu pedido de Livramento Condicional – Fundamentação idônea para a recusa do benefício – Necessidade de observação do comportamento do sentenciado por maior período, no regime semiaberto – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7001331-43.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante ALEX SANDRO BENTO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14244
Agravo em Execução no 7001331-43.2019.8.26.0482
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : ALEX SANDRO BENTO
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal Decisão que indeferiu pedido
de Livramento Condicional Fundamentação idônea para a
recusa do benefício
Necessidade de observação do
comportamento do sentenciado por maior período, no
regime semiaberto Agravo desprovido.
Inconformado com a r. decisão proferida à fl. 31 pelo i. Juiz de
Direito da 2a Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente,
por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de Livramento
Condicional formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela
se insurgiu o i. Defensor Público que o assiste à fl. 34, arrazoando o
recurso às fls. 34v./36.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sustenta o i. Defensor, em síntese, que o agravante preenche
os requisitos objetivo e subjetivo, necessários a concessão do
Livramento Condicional a seu favor.
Ante o exposto, requer “que essa E. Corte Bandeirante conheça
e dê provimento ao presente recurso... para conceder o benefício de
Livramento Condicional... [a favor do] agravante...” (fl. 36).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 38/44. À fl. 45 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A
E.
Procuradoria
de
Justiça
Criminal
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 100/103).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
ALEX SANDRO, que desconta pena carcerária em regime
semiaberto, com término previsto para 21.10.2021, fruto da prática
dos delitos de roubos majorados e receptação (cf. Boletim Informativo
de fls. 4/6), requereu ao r. juízo das Execuções a concessão do
Livramento Condicional.
O MM. Juízo das Execuções, ao apreciar o pedido, indeferiu o
pleito por entender ausente o requisito subjetivo, destacando que (fl.
31),

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
“(...) muito embora presente o requisito objetivo, visto que já cumpriu 50% da pena, não
demonstra méritos suficientes para retornar à sociedade.
'Anoto que o sentenciado possui histórico desfavorável eis que praticou faltas
disciplinares de natureza grave, evidenciando a ausência de senso de responsabilidade e a
inadequação à terapêutica penal aplicada, não cabendo por ora o livramento, pois deve o
postulante vivenciar primeiramente o regime intermediário, como prova de que irá absorver a
terapia penal para, posteriormente, fazer jus à condicional.
'Sendo que diante da situação específica do sentenciado, apesar do atestado de 'bom'
comportamento carcerário (fl. 24) não se poder dizer somente com base nele que está
preenchido o requisito subjetivo, pois seu prontuário demonstra com fatos concretos que o
sentenciado ainda não desenvolveu meios próprios de autocensura.
'Se num ambiente completamente regrado e vigiado o sentenciado não conseguiu
desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais
da vida em regime mais brando por óbvio não irá frear os seus instintos primitivos para suportar
as regras da vida sem vigilância.
'De outra banda, o sentenciado foi recentemente promovido para o regime semiaberto
em 29.7.2019.
'Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Livramento Condicional (...).”
O i. Julgador de Primeiro Grau, como se vê, indeferiu o
Livramento Condicional com base em elementos sólidos apurados nos
autos da execução, especialmente a necessidade de que o
sentenciado se submeta, previamente, a regime de cumprimento de
pena menos elástico, voltado a permitir uma melhor observação da
evolução de seu comportamento e assim fornecer melhores
perspectivas de reinserção social (já que desfruta atualmente do
regime semiaberto).
A concessão do benefício ora pretendido revela-se mesmo
inconveniente, ao menos antes que possa dispor o juízo de elementos
de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a partir de
uma perspectiva favorável a sociedade, baseada na probabilidade de
que o sentenciado não retornará à criminalidade logo que
reintroduzido ao convívio social.
É que, como sabido, o sistema de execução penal do país está
organizado sob o princípio da responsabilidade individual, que
pressupõe o cumprimento pelo preso de determinados deveres como
condição para obtenção dos diversos benefícios existentes. O

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
merecimento para a evolução no cumprimento da pena corresponde,
assim, à observância estrita às normas de conduta administrativas do
estabelecimento onde cumpre pena, bem como à demonstração de
que possui capacidade individual (vontade e condições psicológicas)
de responder às demandas do regime mais favorável.
Daí ser compatível com a ordem constitucional a recusa a
benefícios penais com base na necessidade de proteção social contra
a atuação de pessoas que ostentam periculosidade manifesta.
Nos dias atuais, ao mesmo tempo em que se afirma que a
prisão não é a melhor resposta estatal ao fenômeno do crime algo
sobre o que há pouca discordância, aliás
, constituindo um “mal
necessário”1, tampouco se nega a falta de substituto adequado a
garantir adequada proteção à sociedade contra os criminosos
recalcitrantes, que resistem a toda e qualquer tentativa de
ajustamento do seu comportamento por meio de intervenções mais
brandas da Justiça Penal em seu status libertatis.
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto
que, conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades
em que os intentos de ressocialização alcançam resultados
satisfatórios. Daí, aliás, reservar-se a aplicação das penas corporais
somente para os casos de absoluta gravidade, em que a segregação
social se mostra como a única alternativa capaz de garantir a
segurança coletiva.
Uma rápida consulta à doutrina revela que depois de longa
disputa entre as concepções absolutas e relativas acerca da
1 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de
Motivos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
“finalidade da pena”2, a inclinação atual dos doutrinadores é a de
buscar a conciliação das posições extremas que digladiavam, partindo
da ideia básica da pena como retribuição, mas cometendo-lhe
também fins preventivos, tanto gerais como especiais.
Essa nova postura, que se costuma designar de “teoria da
união” (ou teoria unitária ou unificadora3), ademais de ter como mérito
haver logrado “uma solução de compromisso na luta das Escolas que
dividiram os penalistas em dois grupos inconciliáveis”4, em uma
postura que é comumente chamada pela doutrina de “retorno a Von
Liszt”5, também adotou a postura de que a retribuição não é o único
efeito da pena, que deve também “demonstrar a superioridade da
norma jurídica sobre a vontade do delinquente que a infringiu, assim
produzindo um saudável efeito preventivo geral na comunidade, no
sentido de prevenção geral positiva que, mais que a intimação geral,
busca reforçar a confiança social no Direito”6.
Sobre o tema, CLAUS ROXIN7 acrescenta ainda que “por
motivo de los efectos preventivo especiales, la pena no puede ser
reducida hasta el punto que la sanción ya no se tome en serio en
comunidad; pues esto quebrantaría la confianza en el
ordenamiento jurídico y a través de ello se estimularia la
2 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General - Traducción de José Luis Manzanares Samaniego -, 4a
ed. Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 67.
3 Como observa CEREZO MIR, José, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, Introducción, 5a ed. Madrid: Ed. Tecnos,
1996, pág. 23, ”Las teorias unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de
perseguir al mismo tiempo los fines dela prevención general y la prevención especial”. No mesmo sentido, JESCHECK, Hans-
Heinrich, op. e pág. cit.; ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito -
traducción para el castellano y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo. Madrid: Ed. Civitas, 1997, pág.
95; MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch,
2002, pág. 49 etc.
4 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. e pág. cits.
5 Como observa MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 35, “desde os
anos sessenta a ideologia da 'prevenção especial', que triunfou antes na Itália e França e nas legislações dos países anglo-saxões
e escandinavos, também se estendeu na Alemanha, em movimento intelectual que consistiu em verdadeiro 'retorno a Von Liszt'”.
Para VON LISZT, Franz, La idea del fin en el Derecho penal tradução de Carlos Pérez del Valle -. Granada: Ed. Comares, 1995,
pág. 78, “a pena correta ou seja, a pena justa - é a pena necessária”.
6 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. cit., págs. 49 e 50.
7 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, op. cit., pág. 97.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
imitación”.
ROXIN, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 19758
destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma
concepção da pena orientada a correção individual não se concilia
bem com a tendência de minimizar os riscos na sociedade. Os
eventuais
déficits
de
personalidade
do
autor
individual,
frequentemente difíceis de identificar neste âmbito, têm desde logo um
papel mais limitado que o de assegurar a sociedade em seu conjunto.
Ademais, as pretensões ressocializadoras tampouco têm conseguido
até o momento resultados convincentes com os autores dos delitos
clássicos, tradicionais, como por exemplo o furto, os delitos violentos e
delitos sexuais. Isso conduz facilmente a resignação e ao retorno à
prevenção geral, cujo êxito, é verdade, tampouco é demonstrável em
sentido estrito, mas ao menos, em termo de uma teoria do cotidiano, é
plausível desde o ponto de vista da garantia de uma segurança
mínima suficiente para a sociedade”.
De fato, como acrescenta GARCÍA-PABLOS9, desde os anos
setenta vem se formando na doutrina nos países anglo-saxões, em
particular um consenso em torno da ideia de que a ressocialização
(antes apresentada como objetivo a ser perseguido com a privação da
liberdade do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista
como fundamento principal da pena (no mesmo sentido MIR PUIG10,
afirmando que “em relação aos delinquentes convictos, políticos,
8 ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág.
28.
9 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, págs. 65-66.
10 Op. cit., pg. 56.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização
nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”).
Ainda sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção
nos sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de
nosso tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã
de 1975, esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua,
“a pena mais severa do Direito vigente”11) e mesmo ampliada em
relação a determinados delitos como o de terrorismo, sendo também
empregada para coibir o tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns”
e “ataques ao tráfego aéreo”, instituídos em decorrência de
“acontecimentos recentes...”, nada obstante tenham sido reduzidas
“drasticamente” as penas de curta duração, suprimida a pena de
morte e introduzidos no sistema penas alternativas e novas hipóteses
de suspensão condicional da pena12.
Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco
foge à realidade hodierna da Política Criminal e tendências do Direito
Penal contemporâneo a opção de estabelecimento de manutenção no
cárcere de criminosos que apresentam especial tendência a
reincidir 13, mormente quando se trata
como no caso de ALEX
SANDRO BENTO
de criminoso que não alcançou, mesmo após
internação prolongada, um nível de autocrítica e reflexão capaz de
projetar a possibilidade de atenuação de sua extrema periculosidade.
11 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. pág. 695.
12 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.
13 Sobre este tema, cabe observar que em mais de vinte Estados norte-americanos (entre eles a Califórnia) vigora o sistema
conhecido como “three strikes law” - concebido nos anos noventa -, que determina a fixação de penas de 30 anos de reclusão e
até a prisão perpétua, em alguns casos - para os criminosos que cometem três infrações penais sucessivas, segundo o
entendimento de que à reiteração criminosa deve corresponder, sobretudo, uma ação protetora do corpo social, antes que
ressocializadora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Considerando-se, enfim, as razões acima destacadas, é
imprescindível que o sentenciado percorra, primeiro, os estágios do
sistema progressivo de cumprimento de penas, com total respeito às
regras dos regimes mais brandos, para que possa alcançar benefícios
executórios mais amplos.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator